Tribunal: CARF
Processo: 10880.902364/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902364/2011-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.420 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem: (i) intime o
Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os valores brutos e líquidos de
cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos valores líquidos e escrituração
contábil-financeira, oportunidade na qual o Recorrente poderá apresentar demais documentos
que entenda pertinentes; (ii) manifeste-se a respeito dos documentos constantes nos autos e sobre
os que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores reclamados batem
efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na
PER/DCOMP; (iii) apresente parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo de R$
62.127,06 no período-base em questão.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 32/34) contra
despacho decisório (fls. 18) que homologou parcialmente compensações com utilização de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902364/2011-82
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902364/2011-82

crédito de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre do ano calendário 2006, presente na DCOMP
no 32964.06947.250706.1.3.03-2733.
O não reconhecimento do crédito decorre de as retenções na fonte terem sido
parcialmente confirmadas, como se vê na imagem abaixo, extraída do quadro no 3 despacho
decisório (DD):

A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, afirma que prestou
serviços e sofreu retenções, aduzindo que as fonte pagadoras teriam recolhido os tributos.
Junta documentos: notas fiscais de prestação de serviços e comprovantes de
rendimentos.
Salienta que juntou cópia das notas fiscais referentes aos serviços prestados,
contendo: valor dos serviços prestados; CSLL a ser Retido na Fonte e o Valor Líquido Recebido;
conforme demonstrado no quadro I anexo (fls 60 e 61), tendo havido ainda, o perfeito
cumprimento da obrigação informativa à empresa retentora.
A interessada informa que solicitou às fontes pagadoras a retificação das Dirf.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A contribuinte juntou ao processo cópia de notas fiscais de prestação de serviço e
alguns comprovantes de rendimentos (fls. 63 a 574).
Desses documentos, as notas fiscais não se prestam para a prova pretendida.
O art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85 fixa como requisito para o aproveitamento
do imposto de renda retido na fonte que o beneficiário dos rendimentos possua comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora. (...)
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes
possam compensar tributos retidos na fonte. Cabe-lhes a guarda e conservação do documento,
sob pena de não restar confirmada a retenção. (...)
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902364/2011-82

Em que pese a não apresentação dos documentos previsto na legislação que
comprovem a totalidade do crédito, alternativamente a comprovação pode ser efetuada pela
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf .
O sistema PER/Dcomp - Análise do Crédito - Saldos Negativos - Batimento sob
comando do Usuário, extrai informações da Dirf. Efetuou-se pesquisa no referido sistema e, com
base nos relatórios emitidos, elaborou-se a planilha abaixo, que demonstra as retenções na fonte
confirmadas a serem consideradas nesta decisão (...).
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo-se o direito creditório
de R$ 6.475,32 presente na DCOMP no 32964.06947.250706.1.3.03-2733, autorizando a
compensação dos seus débitos, bem como dos débitos das DCOMP a ela vinculadas, até o limite
do crédito ora reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “os documentos acostados aos autos às fls. 49 a
3988, devidamente contabilizados, são suficientes para comprovar retenção de CSLL no 2o
trimestre de 2006 no valor de R$ 117.111,78”.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP’s.
Nesse sentido, depreende-se que, ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do CSLL a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante da tomadora do serviço.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, entende pela possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902364/2011-82

Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de analisar os
documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo de notas fiscais.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também devem ser juntadas notas fiscais
e extratos bancários. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902364/2011-82

incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a Recorrente apresente cópia dos extratos bancários contendo
o recebimento do valor líquido de cada operação, bem como demais documentos que entender
pertinentes. Aqui, destaque-se que a apresentação das notas fiscais, dos extratos bancários e da
escrituração contábil-financeira é imprescindível para a análise da compensação.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, nos extratos bancários e na escrituração contábil-financeira, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo no valor de R$ 62.127,06.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos
valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade na qual poderá apresentar
demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 62.127,06;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902364/2011-82

Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 845
DF CARF MF
Original